Tribunal: CARF
Processo: 18019.720049/2020-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18019.720049/2020-09
ACÓRDÃO
2301-012.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGARRAFAMENTO PITU LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2017 a 31/03/2018
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM
JULGADO. CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 206.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle
Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a]
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny(Presidente).

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720049/2020-09
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente acima identificada,
relativo à multa isolada em razão de infração a legislação – COMPENSAÇÃO INDEVIDA de
contribuições previdenciárias, referente ao período de 07/2017 a 03/2018.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 7/14), extrai-se:
Pois bem, conforme citado em petição e em consulta aos extratos processuais, o
juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados.
Quando do julgamento do recurso de Apelação, o Egrégio Tribunal Regional
Federal da 5a Região deu parcial provimento, reconhecendo a existência de
créditos da impetrante contra a Fazenda Nacional decorrentes dos recolhimentos
efetuados a título de contribuição previdenciária incidente sobre os primeiros
quinze dias do auxílio-doença e auxílio-acidente, terço constitucional de férias e
férias, mas, em relação ao salário maternidade, entendeu que é devida incidência
da contribuição previdenciária, em face da natureza salarial.
A Fazenda apresentou embargos de declaração, os quais foram julgados sem
provimento, e, em seguida, Recursos Extraordinário e Especial, sendo apenas este
último admitido.
Ainda em consulta ao extrato de movimentação do processo, verificou-se que, em
19/11/2019, foi determinado o sobrestamento dos autos até o julgamento dos
Embargos de Declaração no RE 611.505/SC e o pronunciamento do Supremo
Tribunal Federal (art. 1.030, III, do CPC) no RE 1.072.485/PR, os quais referem-se,
consequentemente, à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores
pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença e sobre o
terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas.
Nesse sentido, constata-se que a ação não transitou em julgado, o qual
impossibilitaria o aproveitamento dos supostos créditos nas compensações
pleiteadas, conforme dispõe o art. 170-A do CTN.
Caracterizou-se, assim, a compensação indevida com a inserção de informação falsa
na GFIP, de forma que a conduta do interessado submeta-se à hipótese prevista no §10o do artigo
89 da Lei no 8.212/1991, ensejando o lançamento da multa isolada sobre os valores
indevidamente compensados.
Diante das alegações colacionadas, a 28a TURMA da DRJ08, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito tributário
constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 270/277):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2017 a 31/03/2018
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720049/2020-09
3
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO.
Na hipótese de compensação indevida, e uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa
isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada com base
no valor total do débito indevidamente compensado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a referida decisão, a ora Recorrente obteve ciência do referido
acórdão em 13/10/2021 (e-fl. 281) e interpôs Recurso Voluntário em 08/11/2021 (e-fls. 285/292),
repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão
recorrida:
(...)
Insurge-se contra a multa isolada aplicada argumentando o direito ao
ressarcimento dos valores recolhidos a maior. Que foram consideradas pela
impugnante exclusivamente as rubricas para as quais existem decisões dos
Tribunais Superiores, considerando indevidos aqueles pagamentos.
Argumenta que a fiscalização poderia discutir se os valores foram realmente
pagos, mas jamais imputar falsidade às declarações prestadas.
Que penalidades como esta impõem a demonstração do intuito de fraude a cargo
do fisco, o que afirma não ter sido realizado no presente caso.
Alega, ainda, violação aos princípios da proporcionalidade e do não confisco.
Que não existe dolo a ensejar a aplicação da multa.
Requer, assim, o cancelamento da multa imposta ou alternativamente, a sua
redução para patamar razoável, entre 20 e 30%.
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720049/2020-09
4
Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Mérito
Da Multa Isolada

O Auto de Infração trata da aplicação da multa isolada prevista na Lei no
8.212/1991, artigo 89, § 10, por ter a Recorrente apresentado GFIPs declarando a utilização de
créditos cuja existência não restou comprovada, para compensar as contribuições devidas e
informadas nesse documento.
Por sua vez, pretende, a Recorrente, que seja a multa declarada improcedente
apresentando argumentos acerca da inexistência de dolo a amparar a sua aplicação,
argumentando que os créditos decorrem de rubricas para as quais existe decisão dos tribunais
superiores considerando-as indevidas. Afirma, ainda, violação aos princípios da proporcionalidade
e do não confisco. Alternativamente, requer a sua redução ao patamar de 20 a 30%.
Quanto ao tema, deixo de tecer maiores elucidações a respeito da matéria, tendo
em vista que a posição predominante neste Conselho é a de que é correta a aplicação da multa
isolada, especificamente, quando a multa foi aplicada decorrente da glosa de créditos oriundos de
ação judicial não transitada em julgada, consolidando tal entendimento com a edição da Súmula
Carf no 206, que assim dispõe:
Súmula CARF no 206. A compensação de valores discutidos em ações judiciais
antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao
art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro,
prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Assim sendo, deve ser mantida a multa aplicada sobre os valores glosados por este
fundamento.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.030 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720049/2020-09
5

Fl. 319
DF CARF MF
Original